Tribunal: TJPA
Processo: 0009313-18.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009313-18.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS RAFAEL DA SILVA QUINTAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º,

INCISOS II, IV E VI C/C §2º-A, INCISOS I E II DO CPB. RÉU IMPRONUNCIADO. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA PRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. Como cediço, a pronúncia é uma decisão de caráter meramente interlocutório, que expressa apenas o juízo de admissibilidade, subordinada ao princípio
in dubio pro societate
, e não uma decisão de mérito. Tratando-se de fase processual referente a mero juízo de admissibilidade da acusação, restando configurados suficientes indícios de autoria e materialidade, a decisão de pronúncia se impõe. Assim, como se vê das provas produzidas no curso da instrução, quais sejam, o laudo pericial, aliados aos depoimentos em Juízo e em sede policial, não se controverte acerca da materialidade, havendo mínimos indícios de autoria, razão pela qual não possui o Magistrado
a quo
competência para usurpar do Juízo natural, no caso o Tribunal do Júri, a tarefa de julgar e processar o caso sob exame. Desta feita,
d
ata

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, deve-se dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c §2º-A, incisos I e II do CPB.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO por maioria, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de votos,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezoito dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que
impronunciou
o réu Carlos Rafael da Silva Quintal da prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c §2º-A, incisos I e II do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 23.03.2019, por volta das 17h30, o réu cometeu o crime de feminicídio qualificado contra sua ex-companheira, Rayana Palheta Brito e contra Adonias Nazaré Gomes. Consta que a vítima conheceu o réu quando foi trabalhar na loja Moda Show e, pouco tempo depois, passaram a namorar e, após, foram morar juntos. Em janeiro de 2019, a vítima foi demitida da loja, em razão de uma confusão que o réu provocou por ciúmes, e a partir de então o réu passou a faltar ao serviço para ficar vigiando a vítima, sendo que em fevereiro de 2019 ele foi demitido e passou a persegui-la mais ainda.

Prossegue a exordial narrando que em março/2019, por não aguentar mais a perseguição os ciúmes, a vítima mandou o réu ir embora de sua casa, mas este passou a persegui-la 24 horas por dia, o que fez com que ela se mudasse para a casa de sua prima, Cleia Leiane, porém, após o réu descobrir onde a vítima estava morando, esta passou a ficar reclusa na casa de sua prima, mas no dia 27.03.2019, quando resolveu sair para ir à academia, em companhia de uma amiga, Bruna Blanco do Rosário, foi assassinada na rua. Como estavam passando em frente à casa da segunda vítima, Adonias Nazaré Gomes, este acabou sendo atingido por um tiro.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c §2º-A, incisos I e II do CPB,
tendo em vista que existem indícios mínimos de autoria e materialidade que autorizam a pronúncia, principalmente em se considerando que, nessa fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a decisão de impronúncia foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Tendo em vista o disposto no art. 140-A, §3º, do RITJPA (após as alterações introduzidas pela Emenda Regimental nº 28/2022),
DEFIRO o pedido constante da petição de ID nº 12905592 e determino a inclusão do feito em pauta de julgamento de sessão ordinária presencial da 1ª Turma de Direito Penal
, com a devida
intimação da defesa
para
a realização da requerida sustentação oral
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Como cediço, a pronúncia é uma decisão de caráter meramente interlocutório, que expressa apenas o juízo de admissibilidade, subordinado ao princípio
in dubio pro societate
, e não uma decisão de mérito. Tratando-se de fase processual referente a mero juízo de admissibilidade da acusação, restando configurados suficientes indícios de autoria e materialidade, a decisão de pronúncia se impõe.

De outra banda, ao contrário da pronúncia, à qual bastam apenas indícios de materialidade e autoria, para a impronúncia é imprescindível o juízo de certeza, o que não se verifica no acaso vertente.

Assim, a legislação processual penal, em seu art. 413,
caput
, não exige que, para a decisão interlocutória mista de pronúncia, haja prova plena e exauriente da autoria, sendo necessários apenas indícios suficientes, já que o juízo de certeza deverá ser feito, apenas, pelo Conselho de Sentença,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse sentido, vale a pena trazer à lume o ensinamento do professor
Eugenio Pacceli de Oliveira
,
in
Curso de Processo Penal. Ed. Lúmen Júris, 10ª edição, págs. 572/573:

“Não se espera na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. Esse afastamento, só é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nesta fase. Mesmo na impronúncia, que é fundada na ausência de provas, o juiz deve realizar exame aprofundado de todo o material ali produzido para atestar a sua insuficiência, já que, em princípio, não é ele o competente para a valoração do fato”.

In casu
, das provas produzidas no curso da instrução, tem-se que a materialidade do delito resta incontroversa ante o laudo pericial de ID 11803036.

Quanto à autoria, observa-se que os depoimentos das testemunhas, em Juízo, quando analisados conjuntamente, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

A testemunha informante Nelson Pinheiro de Andrade, pai da vítima, relatou que a filha apresentou o apelado à família como sendo namorado, e em menos de um mês do relacionamento, o apelado passou a frequentar a residência; que após três ou quatro meses do relacionamento amoroso, a vítima passou a reclamar de ciúmes que o apelado sentia; que tomou conhecimento que em uma ocasião o apelado chegou embriagado na casa e agrediu a vítima, e em outra oportunidade, a agrediu no local de trabalho; que após o episódio da agressão na residência, o apelado o procurou para pedir desculpas e dizer que deixaria a vítima em paz; que a vítima e os familiares deixaram de denunciar as agressões praticadas pelo apelado para não prejudicá-lo; que os vizinhos relatavam que sempre avistavam o apelado nas proximidades da residência; que a vítima mostrou mensagens no celular onde o apelado a ameaçava; que entregou o aparelho celular da vítima para o Delegado; que por ter medo do apelado, a vítima resolveu passar alguns dias na casa do primo; que a vítima ficou aproximadamente quinze dias sem sair, e quando resolveu voltar a frequentar a academia, fora assassinada; que a vítima sofreu violência durante todo o relacionamento que manteve com o apelado; que o apelado era obcecado pela vítima e não se conformava com o fim do envolvimento amoroso; que viu a vítima com o rosto machucado após ter relatado que foi agredida pelo apelado; que em outro momento o apelado tentou matar a vítima, colocando detergente na embalagem de um remédio que ela fazia uso; que o apelado conseguia convencê-lo de que as reclamações da vítima eram infundadas.

A testemunha informante Márcia Cilene Torres Palheta, mãe da vítima, asseverou que a filha namorava com o ora apelado, e este passou a morar na residência, e tinha conhecimento que brigavam frequentemente em razão do apelado ser ciumento; que a vítima relatava as brigas e agressões; que já presenciou a vítima com o rosto machucado após ter sido agredida pelo apelado; que no dia dos fatos, antes de ir pra academia, a vítima já teria notado que um carro estava rondando a localidade, e relatou tal fato para uma vizinha, e apontou que era “o doido do Rafael” (textuais), e pediu para esta não contar à genitora; que ao retornar da academia, a vítima fora assassinada mediante disparos de arma de fogo; que haviam três homens encapuzados, que seriam do veículo e um deles desferiu os disparos que mataram a vítima e Adonias; que o apelado já teria colocado detergente no recipiente de remédio da vítima anteriormente; que em nenhuma das ocorrências de agressão a polícia fora chamada; que Bruna era amiga da vítima e a estava acompanhando no momento do crime.

A testemunha informante Cleia Leiane Soares Sousa afirmou que a vítima lhe pediu para ficar alguns dias em sua casa em face de estar sendo perseguida pelo apelado e temer que ele a fizesse algo; que a vítima relatou que já teria sido agredida fisicamente pelo apelado e que não queria mais manter o relacionamento amoroso; que a vítima fora morta após sair da academia.

A testemunha informante Gleidson dos Santos das Neves, primo da vítima, aduziu que soube pela esposa, Cleia, que a vítima tinha sido agredida fisicamente pelo apelado, e por tal motivo o procurou para conversar, tendo ele afirmado que deixaria a vítima em paz; que a vítima estava em sua residência nas últimas semanas de vida; que havia ameaças de morte proferidas pelo apelado no celular da vítima, que fora entregue ao Delegado Otto; que várias pessoas viam que o apelado ficava indo atrás da vítima; que a vítima lhe relatou que o apelado levou uma arma de fogo para a casa e por isso o temia, bem como informou sobre as agressões que sofria.

A testemunha informante Regiane Palheta de Lima, irmã da vítima, afirmou que tinha conhecimento que o apelado agredia a vítima; que a mãe e o padrasto presenciaram as agressões; que soube que o apelado ameaçava a vítima, existindo, inclusive, um áudio com teor de ameaças de morte; que a vítima não lhe comentava muito sobre a situação, mas aparentava estar triste; que a vítima estava retornando da academia na companhia de uma amiga e uma criança, quando quatro pessoas encapuzadas, pararam em um carro, e um deles desferiu os disparos de arma de fogo; que a sogra presenciou os fatos, que ocorreram na frente de sua residência; que o sogro também fora atingido e morreu.

A testemunha Bruna Blanco do Rosário, embora não ouvida em juízo, declarou em fase inquisitorial (ID 11803028) que tinha conhecimento do relacionamento conturbado que a vítima e o apelado mantinham, em face deste ter muito ciúme; que após uma briga, a vítima resolveu terminar o relacionamento com o apelado; que a vítima relatou que estava sendo perseguida pelo apelado e que temia o que poderia ocorrer, vez que sofria ameaças de morte; que aconselhou a vítima a registrar ocorrência contra o apelado, mas não chegou a fazê-lo sob alegações de seus documentos terem desaparecido ou porque a família pedia para não denunciá-lo, por acreditar que não apresentava perigo; que no dia dos fatos a vítima a convidou para acompanhá-la na academia, e quando se deslocavam, perceberam que um carro do tipo HB20 prata, com a lataria lateral amassada passou devagar, momento que a vítima comentou que o referido veículo teria passado na frente de sua residência por duas vezes; que saíram da academia por volta das 17h30, e novamente o mesmo veículo estava as seguindo, e em determinado trecho, parou; que continuaram caminhando e passaram o carro, e mais adiante passavam pela frente da casa de “Doca” (vítima Adonias), momento que o carro parou e um homem encapuzado desceu portando uma pistola e efetuou disparos, que atingiram a vítima e Doca; que após o crime, circularam fotos e áudios relatando que o apelado estava envolvido nos homicídios.

Some-se a tais depoimentos, como bem ressaltou a ilustre Procuradora de Justiça, em seu judicioso relatório,
“em fase inquisitorial foram apresentados prints de conversa que manteve com a vítima, dias antes do crime, onde retratadas as ameaças proferidas pelo apelado e o temor da vítima (ID: 11803026, p. 34/44). Ainda, no ID: 11803028, p. 49, consta Auto de apreensão referente ao aparelho celular da vítima, que fora encaminhado para perícia (ID: 11803028, p. 51/52), mas ainda não juntado nos autos o laudo (...)”

Das provas acima transcritas, vê-se que, até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte do réu
, sendo certo que as dúvidas em relação à autoria por parte do apelado devem ser dirimidas pelo juízo natural do caso, qual seja, o Tribunal do Júri.

Portanto, no entendimento de que a sentença de pronúncia, como dito alhures, encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, deve ela limitar-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. RECURSOS DAS PARTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DESPROVER O RECURSO DEFENSIVO E PROVER O RECURSO MINISTERIAL. 1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 2. As teses de legítima defesa ou de inexigibilidade de conduta diversa; de ausência de provas ou indícios de autoria (in dubio pro reo) e; de ausência do animus necandi, a justificarem a absolvição sumária ou a impronúncia dos réus ou, ainda, a desclassificação do delito, não encontram amparo robusto neste momento processual, por falta de requisitos mínimos de existência, devendo, pois, o júri popular recepcionar referido encargo, se o caso. 3. Na primeira fase de filtro do procedimento do júri, a dúvida quanto à autoria não se convola em benefício do réu se, à mingua de quaisquer outros elementos concretos, os indícios presentes da prática criminosa são uníssonos em apontar a participação do recorrente no evento delitivo, sendo imperioso prevalecer o aforismo in dubio pro societate. 4. As qualificadoras imputadas pelo Ministério Público, só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou contrárias à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese. Havendo possibilidade de sua ocorrência, a apreciação da matéria deve ser submetida ao Sinédrio Popular. 5. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da defesa e provido o da acusação. (TJDFT - Acórdão 1163754, 20180310039784RSE, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: 101/111)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DE JÚRI. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. CRIME CONEXO. APREENSÃO DA ARMA. DISPENSÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DO PORTE DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. RECURSO DO PARQUET. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA DEFESA. NÃO PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL. 1. Conforme o que dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso. 2. Não restando demonstrado ter o réu se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, em defesa de direito próprio, não há como acolher o pleito de absolvição sumária fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa. 3. Inexiste decisão dos jurados manifestamente contrária às provas se a condenação do réu pela prática do crime de tentativa de homicídio encontra suporte na prova oral produzida, na qual há elementos que indicam que o delito foi praticado em razão de desavenças entre os envolvidos. 4. Ademais, a qualificadora do motivo fútil foi rechaçada pelo corpo de jurados, com base nas provas colhidas no processo, não podendo ser admitido o pedido ministerial de novo julgamento por ser este contrário à prova dos autos. Há relatos de conflitos pretéritos entre autor e vítima, o que fez com que os jurados excluíssem a qualificadora imputada pelo Parquet na peça acusatória. 5. A apreensão da arma de fogo é dispensável para a configuração, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo, quando a efetiva utilização da arma ilegalmente portada restar demonstrada por outros meios de prova, como a prova testemunhal e o Exame de Corpo de Delito da vítima. Em razão disso, o referido delito conexo ao doloso contra a vida deve ser submetido ao Conselho de Sentença para julgamento. 6. Deve ser extirpada da pena-base a valoração negativa das circunstâncias do crime quando amparada em fundamentação inidônea. 7. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do Ministério Público. Parcialmente provido o recurso da defesa, sem modificar, contudo, o quantum da pena aplicada. (TJDFT - Acórdão 1172134, 20160110782714APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: 1361/1376)

Desta maneira, os elementos dos autos não nos permitem afastar de forma veemente a prática da conduta pelo ora apelado, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do apelado, razão pela qual não possui o Magistrado
a quo
competência para usurpar da Juízo natural, no caso o Tribunal do Júri, a tarefa de julgar e processar o caso sob exame.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para pronunciar o réu CARLOS RAFAEL DA SILVA QUINTAL como incurso no crime do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c §2º-A, incisos I e II do CPB, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/04/2023